Tribunal: CARF
Processo: 16007.000064/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16007.000064/2010-61
ACÓRDÃO
9303-016.520 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. REVOLVIMENTO DE
PROVA.
Incabível o recurso especial quando acórdão recorrido e paradigma
examinam contextos fáticos probatórios distintos, ante a impossibilidade
de revolvimento de prova não valorada nas instâncias ordinárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Alexandre Freitas Costa, Denise
Madalena Green, Helcio Lafetá Reis (substituto integral), Rosaldo Trevisan, Semiramis de Oliveira
Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, Vinícius Guimarães, Régis Xavier Holanda (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Hélcio Lafetá Reis.

Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.520 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000064/2010-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
face do Acórdão n° 3302-007.255, de 18 de junho de 2019, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA
OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE.
Uma vez comprovada, com provas robustas colacionadas aos autos, a existência
da fraude nas operações de aquisição de café em grão mediante simulação de
compra realizadas de pessoas jurídicas inexistentes de fato ("pseudoatacadistas"
ou "noteiras") e a dissimulação da real operação de compra do produtor rural,
pessoa física, com o fim exclusivo de se apropriar do valor integral do crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep, desconsidera-se operação de compra simulada e
mantém-se a operação de compra dissimulada, por ser válida na substância e na
forma.
REGIME NÃO CUMULATIVO. REAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃO DE PESSOA
FÍSICA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA JURÍDICA INIDÔNEA.
COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO. GLOSA DA
PARCELA DO CRÉDITO NORMAL EXCEDENTE AO CRÉDITO PRESUMIDO.
POSSIBILIDADE.
Não é admissível a apropriação do valor integral do crédito normal da
Contribuição para o PIS/Pasep, mas apenas da parcela do crédito presumido
agropecuário, se comprovado nos autos que o negócio jurídico real de aquisição
do café em grão foi celebrado entre o produtor rural, pessoa física, e a
contribuinte e que as operações de compra entre as pessoas jurídicas inidôneas e
a contribuinte, acobertadas por notas fiscais "compradas" no mercado negro do
referido documento, foram simuladas com a finalidade exclusiva de gerar crédito
da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa.
CRÉDITOS DA NÃOCUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.520 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000064/2010-61
3
Houve oposição de Embargos de Declaração pelo Contribuinte que foram acolhidos
sem efeitos infringentes, conforme Acórdão no 3302-011.999, de 26 de outubro de 2021:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE A SER SANADA. RECURSO ADMITIDO
EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a obscuridade indicada pela parte embargante, necessário se faz o
aclaramento da questão, razão pela qual são admitidos os Embargos de
Declaração com o objetivo de empregar melhor redação ao decidido, contudo,
sem atribuir-lhe efeitos infringentes.
A PFN apresentou recurso especial aduzindo divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quanto à possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre os custos de aquisição de embalagens para
transporte, indicando como paradigma o Acórdão no 9303-007.845.
Em despacho foi negado seguimento ao Recurso Especial fazendário por ausência
de similitude fática, uma vez que “a decisão recorrida jamais asseverou que os materiais de
embalagem cujas glosas reverteu diziam respeito ao transporte de mercadorias”, sendo que o
acórdão paradigma assentou que “não deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com
(a) embalagens que não se incorporam ao produto”.
Interposto Recurso de Agravo pela Procuradoria, a decisão denegatória foi
parcialmente alterada para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à matéria "1-
Possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os custos de
aquisição de embalagens".
Assentou-se que enquanto no acórdão recorrido “assumiu-se a tese de que
embalagens, sem distinção, se inseririam no conceito de insumo, pois seriam essenciais ao
processo produtivo”, o paradigma “considera que os materiais de embalagem empregados no
transporte não se inseririam no conceito de insumo”. Com isso, concluiu que “na medida em que o
acórdão recorrido assume a premissa de que não é necessário distinguir as embalagens de
apresentação e de transporte, para efeito de apuração de créditos da não-cumulatividade, resta
configurada divergência”.
Em contrarrazões, o Contribuinte postula pelo não conhecimento do Recurso
especial ante a ausência de similitude fática e inexistência de divergência entre acórdãos recorrido
e paradigma e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.
O Contribuinte também interpôs recurso especial que teve seguimento negado em
despacho não agravado.
É o relatório.

Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.520 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000064/2010-61
4
VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
Como relatado, o recurso especial Fazendário foi inicialmente admitido
exclusivamente para discussão da tese acerca da possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre os custos de aquisição de embalagens.

Recorrido 3302-007.254
Paradigma 9303-007.845
Ementa
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de terminado item bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte,
conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos,
cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito
deste conselho.
COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO
CRÉDITO.
O direito ao crédito da Cofins sobre insumos e
outros gastos deve estar vinculado à necessidade
do gasto para a produção do bem ou serviço
vendido.
(...) Ainda, não deve ser reconhecido o direito ao
crédito sobre gastos com (a) embalagens que não
se incorporam ao produto (...)
Dispositivo
Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento
parcial
ao
recurso,
para
reconhecer
o
creditamento sobre os custos com materiais de
embalagens
(abraçadeiras,
lacres,
fitas
adesivas, cola e elástico) (...)
Acordam os membros do colegiado (...)no
mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento parcial, para restabelecer a glosa do
crédito sobre os gastos com embalagens que não
se incorporam ao produto (...)

A fiscalização glosou os créditos aproveitados
pela recorrente relacionado à (i) materiais de
embalagens
(abraçadeiras,
lacres,
fitas
adesivas, etc), (...) sob a alegação de que não se
subsumiriam ao conceito de insumo.
Pelas as informações prestadas pela recorrente
no decorrer da fiscalização, restou evidenciado
que a referidos produtos seriam utilizados na
geração de energia elétrica e térmica (vapor),
energia essa, utilizada em suas caldeiras para a
produção de café solúvel e derivados, assim
como a utilização dos produtos químicos para o
tratamento de água das caldeiras e em teste
laboratoriais.
Ora,
resta
claro
que,
levando-se
em
consideração o conceito de insumo acima
expostos,
referidos
produtos
podem
ser
considerados como tal, pois essenciais para o
desenvolvimento da atividade da recorrente,
sem os quais não haveria viabilidade para sua
produção.
Por fim, quanto às Embalagens que não se
incorporam ao produto, de acordo com o
Parecer, essas embalagens para transporte não
podem ser considerados insumos, conforme
verifica-se da leitura dos parágrafos 55 e 56, a
seguir reproduzidos:
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.520 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000064/2010-61
5
Com efeito, como mencionado no Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial, o acórdão recorrido não se debruçou especificamente acerca dos fundamentos pelos
quais entendeu que os materiais de embalagem deveriam ser enquadrados no conceito de
insumo, manifestando-se apenas genericamente.
Já o acórdão paradigma tratou especificamente da embalagens para transporte de
mercadorias acabadas, concluindo que esta não pode gerar direito ao crédito.
Logo, a tese jurídica que pode ser invocada para sustentar o Recurso Especial
fazendário está restrita ao direito de crédito sobre a embalagem destinada ao transporte de
mercadorias.
Ocorre que, na hipótese dos presentes autos (acórdão recorrido), como muito bem
assinalado pelo despacho de admissibilidade, não há qualquer valoração acerca da destinação das
embalagens utilizadas pelo contribuinte. Para que se pudesse ter aderência à tese invocada, seria
imprescindível que tivesse restado assentado que as embalagens foram destinadas ao transporte
de mercadoria (e não à apresentação).
Transcrevo manifestação do despacho de admissibilidade:
Ademais, a decisão recorrida jamais asseverou que os materiais de embalagem
cujas glosas reverteu diziam respeito ao transporte de mercadorias.
Digno de nota, a decisão não foi embargada.
Nesse contexto, julgo impossível extrair inequivocamente o dissídio interpretativo
suscitado.
A aplicação da a tese acolhida pelo acórdão paradigma à hipótese dos autos
demandaria o revolvimento das provas carreadas aos autos para se verificar a efetiva destinação
das embalagens adquiridas (se para apresentação ou se para transporte), distinção essa jamais
aventada no curso do procedimento fiscal. Ainda que se possa admitir em sede de recurso especial
a “revaloração” da prova existente nos autos (desde que presente a similitude fática), é
imprescindível que tenha havido a prévia “valoração” dessa prova pelas instâncias ordinárias, o
que não se verifica na presente hipótese.
Ainda que a PFN tenha indicado, em seu Agravo, planilha integrante do Relatório
Fiscal indicando alguns dos itens glosados a título de material de embalagem, tal documento não
apresenta caráter conclusivo ou incontroverso acerca da sua natureza (emprego), tampouco se
pode presumir que tenha sido chancelado (valorado) pelos julgadores.
Em exercício de conjectura, pode-se observar que o acórdão paradigma sequer
menciona quais seriam os itens glosados a título de “embalagem”, limitando-se a relatar a glosa de
“bens e serviços não enquadráveis como insumos”, dentre os quais “material de embalagem e
etiquetas”. Ao relatar a decisão de segunda instância, é mencionado que tais itens se referem a
“embalagens que não se incorporam ao produto (caixas de papelão)”. Lado outro, o acórdão
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.520 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000064/2010-61
6
recorrido menciona exatamente os itens glosados, dentre os quais não se identifica as “caixas de
papelão”, ou seja, sequer se tratam dos mesmos itens de embalagem.
Se a tese que se pretende ver “vencedora” é a que afirma que material de
embalagem destinada ao transporte de mercadorias não se enquadra no conceito de insumo
previsto pela legislação de regência das contribuições não cumulativas, deveria ser pressuposto,
nos presentes autos, que os itens glosados se revestem de tal natureza.
II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial fazendário.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 1579
DF CARF MF
Original